Tribunal: STF
Processo: HC 229685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2023, por Arthur Martins Andrade Cardoso, advogado, em benefício de Lucas Florencio Macedo, contra decisão pela qual o Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 12.5.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 822.109:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS FLORENCIO MACEDO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2048491- 04.2023.8.26.0000).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, 157, § 2º, II, e § 2º-A, e 158, § 3º, do Código Penal.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    O impetrante sustenta: a) ausência de fundamentação contemporânea a justificar a segregação cautelar, pois não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; b) inobservância às condições pessoais favoráveis do paciente; c) ‘há provas na impetração de que o paciente não estava no local do crime’ (e-STJ fl. 6); d) ser suficiente – pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade – a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP; e) ‘há relato da própria vítima de que os policiais militares mostraram uma foto do suspeito antes mesmo do reconhecimento na delegacia’ (e-STJ fl. 8); 
f) gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva; g) nulidade do reconhecimento realizado na esfera policial, ao argumento de que não teriam sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal; e h) ‘o paciente nunca foi até este local no dia dos fatos (cf. comprova a geolocalização/linha do tempo do 'google maps' do seu celular), encontrando-se a mais de 25 km do local do crime até o fim da tarde, quando foi para sua residência’ (e-STJ fls. 9-10).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento da medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 189-194): (...)



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade social do agente. Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. A propósito: (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 203-25, 
e-doc. 2).



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Assinala que ”o Paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2023, e está sendo processado, sob a alegação de ter, em tese, por duas vezes, praticado as condutas delitivas previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, em concurso formal do art. 70, e art. 159, caput, em concurso material do art. 69, todos do CP” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “a superação excepcional da súmula [n. 691 do Supremo Tribunal Federal] citada, se justifica ante a desnecessidade da prisão preventiva imposta ao Paciente primário e de bons antecedentes, consubstanciada na prova pré-constituída de que não estava no local do crime e de que o reconhecimento pessoal foi realizado fora dos parâmetros estabelecidos pelo art. 226 do CPP” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão preventiva é absolutamente desnecessária e desproporcional, comportando revogação, porque são adequadas e suficientes, quando muito, as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, na medida em que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita, é casado e será pai em breve, além de ter se entregado espontaneamente à autoridade policial quando solicitado, bem como – e principalmente – para evitar o risco do inadmissível erro judiciário, vez que há provas na impetração de que o paciente não estava no local do crime” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Assevera “não se desconsidera[r] a gravidade dos fatos imputados, mas, ao mesmo tempo, tais razões não são suficientes para manter o Paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, porque as principais evidências de sua participação no crime – seu reconhecimento pela vítima e o depósito em sua conta bancária pessoal – não se mostram totalmente idôneos e confiáveis” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “a impetração traz indícios cabais de que o Paciente não estava no local do crime.



    Exas., ao menos factível é a versão de que o Paciente, no dia 23/02/2023, ficou durante todo o dia trabalhando na empresa para qual presta serviço 
(New Service Alpha, localizada na Alameda Araguaia, nº 532, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-000), pois é isso o que se extrai dos vídeos e da geolocalização/linha do tempo do google maps do celular do Paciente. (...)



    Como se não bastasse, foram juntadas cartas de próprio punho e com firma reconhecida dos sócios da empresa New Service Alpha afirmando que o Paciente ficou na empresa durante todo o dia 23/02/2023 e estava prestando serviço no horário do crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) a) seja admitido o presente writ, analisando-se a matéria ventilada; ou caso assim não se entenda, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, e art. 316, ambos do CPP, para revogar a prisão preventiva ou, ao menos, para substituí-la por cautelares diversas, nos termos das teses de mérito do writ; 



    b) seja admitida a documentação que municia esta petição, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte a necessidade de dilação probatória; 



    c) a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva decretada ou, ao menos, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois adequadas e suficientes em razão das condições pessoais favoráveis do Paciente e dos fortes indícios de que o Paciente não estava no local do crime; 



    d) no mérito, seja definitivamente concedida a ordem para revogar a prisão preventiva ante a desnecessidade desta, de forma a conceder a liberdade ao Paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se relaçar o que consta da denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta de 15h40min, na Rua Manoel Fernandes Leão, nº 551 – Jd. Paulistano, nesta cidade e comarca de São Paulo – SP, EMERSON MOREIRA e LUCAS FLORENCIO MACEDO, qualificados às fls. 30/31, em unidade de desígnios e identidade de propósitos com, pelo menos, mais 5 indivíduos não identificados, subtraíram para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Cobalt, placas LRP3708, celular e carteira com documentos e cartões, em desfavor de Eudisce Lessa de Oliveira, bem como pertences pessoais em desfavor de Marcos Aurelio Vendrera, mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades. 



    Consta, ainda, que, na mesma oportunidade, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta de 15h40min, na Rua Manoel Fernandes Leão, nº 551 – Jd. Paulistano, nesta cidade e comarca de São Paulo – SP, EMERSON MOREIRA e LUCAS FLORENCIO MACEDO, qualificados às fls. 30/31, em unidade de desígnios e identidade de propósitos com, pelo menos, mais 5 indivíduos não identificados, sequestraram Eudisce Lessa de Oliveira e Marcos Aurelio Vendrera, com o fim de obter, para todos, vantagem econômica como condição ou preço do resgate, resultando em prejuízo de R$ 1.600,00 em desfavor da vítima Eudisce. 



    Segundo consta dos autos de inquérito policial, Eudisce é proprietário de uma empresa de gesso e, antes dos fatos, LUCAS lhe contatou, se apresentando como ‘Fabiano’, demonstrando interesse em contratar os serviços da vítima. Sendo assim, os dois combinaram um encontro no local e data dos fatos. (...)



    Conforme descrito pela vítima Eudisce (fls. 15/16), ele e seu ajudante foram colocados no banco de trás de seu próprio veículo, com outros dois criminosos, um de cada lado, além de mais um na condução, contudo, as vítimas estavam a todo tempo de cabeça baixa, a mando dos bandidos, o que impossibilitou que vissem seus rostos. Os criminosos dirigiram por cerca de 8 minutos até um barraco de madeira, o qual fora utilizado como cativeiro. 



    Dentro do cativeiro, Eudisce e Marcos foram amarrados e colocados cada um em um canto. Roubaram, então, celulares, carteira, aliança e pertences pessoais em desfavor dos dois, fazendo, a todo tempo, ameaças de morte e torturas psicológicas, apontando arma de fogo em direção à cabeça das vítimas. Eudisce menciona a presença de mais um homem e uma mulher no local, também desconhecidos. 



    Após um tempo, como os criminosos não estavam conseguindo realizar transferências por meio do celular subtraído, já que a vítima não mantinha aplicativos de banco no referido aparelho, pegaram uma faca e ameaçaram arrancar a orelha e os dedos de Eudisce. Ainda, fizeram-no, sempre sob grave ameaça, ligar para sua esposa, Regina, solicitando que esta realizasse uma transferência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para conta de LUCAS (ag 9109 Cc: 17720-5, CPF: 421.956.308-33 – fls. 38), usando como justificativa uma compra de materiais de sua empresa. 



    Contudo, como Eudisce não tinha tal valor em conta, Regina conseguiu transferir apenas 1.900,00 (mil e novecentos reais) para a conta do próprio Eudisce, pois, a transação para a conta de LUCAS estava dando erro (fls. 40). 



    Apesar da transferência, os criminosos seguiram ameaçando-o, afirmando que matariam sua esposa e filha, pois descobriram seu endereço. Eudisce ressalta que subtraíram os bens de Marcos, porém não tentaram ligar para sua família como tinham feito com ele. 



    Após, mais de três horas em cativeiro, os criminosos saíram, oportunidade em que Eudisce e Marcos decidiram fugir, então, abriram a porta do barraco e saíram correndo rapidamente, localizando um açougue, onde explicaram todo o ocorrido e foram ajudados por pessoas, que os levaram até suas casas.



    Na residência de Eudisce, ao chegar, em torno de 18h30/19h, ele relatou tudo para sua esposa Regina, a qual acionou a Polícia Militar. 



    Conforme relatos de Regina (fls. 14), a mesma corrobora com o narrado por seu marido Eudisce, afirmando que estranhou a atitude do marido, que pedia, a todo custo, dinheiro por telefone, acrescentando que, pouco tempo depois da transferência feita, ela viu transações feitas no cartão de débito dele, utilizando os valores enviados (fls. 39). 



    A equipe policial que atendeu a ocorrência, após conversar com Eudisce, logrou em localizar o endereço de LUCAS no banco de dados da PM, para onde rumaram. Ao chegarem no local, na Rua Giorgio Bassani, nº 238, encontraram o denunciado, que franqueou a entrada policial. Indagado, LUCAS confessou apenas que havia emprestado a conta ao seu amigo EMERSON, que receberia valores por transferência via pix e, posteriormente, iria sacar esse dinheiro, deixando à LUCAS uma porcentagem. 



    A polícia, então, localizou o endereço de EMERSON, que residia na mesma rua, numeral 241. O denunciado confessou informalmente que fazia parte de um esquema de sequestro com outros comparsas, sendo que cuidava das contas bancárias utilizadas nas empreitadas criminosas. 



    Ante o narrado, os denunciados foram conduzidos à Delegacia. 



    Em seu interrogatório (fls. 23) LUCAS reforçou o narrado anteriormente, explicando que recebe, em troca pelo favor, 10% dos valores depositados. O denunciado, acrescentou, ainda, que, em semana anterior, tinha recebido R$ 9.000,00, nessa conta e repassado para EMERSON, permanecendo com a porcentagem lhe prometida. 



    EMERSON, em seu interrogatório (fls. 20), afirmou que conhece um outro indivíduo, também denominado Emerson, cujo apelido é ‘Minha’, que lhe ofereceu tal esquema de depósito, igualmente mencionado por LUCAS, afirmando que ele quem ofereceu ao outro denunciado tal esquema.



    A vítima Marcos não foi encontrada para comparecimento à Delegacia. Eudisce afirmou que Marcos ficou extremamente assustado se negando a comparecer à sede policial. 



    Consoante fls. 17/19, a vítima Eudisce reconheceu, com certeza, LUCAS como o criminosos que se identificou como ‘Fabiano’, mencionando que o denunciado estava, inclusive, utilizando a mesma blusa do momento em que o abordara” (fls. 159-162, e-doc. 2). 



    6. Em 24.2.2023, o juízo da Vara Plantão da comarca de São Paulo/SP converteu a prisão em flagrante de Lucas Florencio Macedo e outro investigado em preventiva, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial. Assentou-se na decisão:



    “Ainda que, posteriormente, os fatos possam receber capitulação jurídica diversa, no caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, extorsão qualificada, bem como sequestro e cárcere privado (artigo 157, § 2º, II e § 2ºA, I; artigo 158, § 1º; e artigo 148, todos do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas, o auto de apreensão (fl. 34) e o auto de reconhecimento (fls. 17/18): (...)



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de roubo majorado e extorsão qualificada, cujas penas privativas de liberdade máxima ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.



    Inicialmente, o crime de roubo é de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Assim, a prisão preventiva é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento dos averiguados em crime grave que coloca em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Com efeito, as condutas delitivas dos autuados são de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticaram delito de roubo a veículo e extorsão qualificada, em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo para incutir grave ameaça na vítima, o que acresce reprovabilidade às condutas delitivas dos autuados e denota o perigo gerado pelo seus estados de liberdade. Percebe-se que os delitos demonstram a frieza e descaso dos autores para com o patrimônio e a vida humana, causando clamor público pela ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere provém da periculosidade dos agentes, visando garantir a ordem pública. A gravidade dos crimes e as circunstâncias em que foram cometidos, antes destacadas, evidenciam, numa primeira análise, a periculosidade dos indiciados e suas predisposições para a prática de crimes graves. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    Ademais, vale destacar que, em se tratando de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez 
impõe-se a custódia para a garantia da instrução criminal.



    Aliás, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo trata-se de crime hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado.



    No boletim de ocorrência, a autuado Emerson informou residir na Rua Giorgio Bassani, nº 241, São Paulo/SP (fls. 20). O autuado Lucas, por sua vez, afirmou residir na Rua Giorgio Bassani, nº 238, São Paulo/SP (fls. 23). Em audiência de custódia, apontaram o mesmo endereço. (...)



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (fls. 141-143, e-doc. 2).



    7. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2048491-04.2023.8.26.0000. Consta do voto condutor do acórdão, prolatado pelo Desembargador Tetsuzo Namba:



    “Embora o ilustre impetrante tenha copiado a informação geográfica do celular do paciente (fls. 41/46), a vítima E., que permaneceu pelo menos 3 horas em companhia dos roubadores, reconheceu o paciente sem dúvidas como sendo o indivíduo que o atraiu até o local em que foi posteriormente capturado e levado até o cativeiro (fls. 91/92), inclusive, ele utilizava a mesma roupa.



    O trajeto extraído por geolocalização (fls. 41/52) e declarações dos sócios da empresa (fls. 53 e 54), todos documentos com pretensão de servir como possível álibi, não servem para ilidir sua responsabilidade criminal a ponto de ensejar a revogação da prisão cautelar, pois não houve análise sob o crivo do contraditório. Assim, melhor aguardar a apreciação do tema pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.



    Há indícios de autoria e materialidade delitiva contundentes nos autos. Ainda que as condições pessoais do paciente sejam favoráveis, com primariedade e trabalho lícito, tem-se que as circunstâncias do caso concreto revelaram sua patente periculosidade.



    Conforme as declarações da vítima E., foi constantemente ameaçada de morte e ainda ter seus membros decepados, de modo que a liberdade nesse momento não é recomendada, devendo permanecer preso como garantia da ordem pública (...)



    Demais disso, é sabido que eventuais condições pessoais, como a primariedade e residência fixa, por si sós, não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar. (...)



    Assim, por ora, não se verifica ilegalidade na prisão, pois presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” (fls. 193-195, e-doc. 2).



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva, considerando que o paciente e o outro acusado “praticaram delito de roubo a veículo e extorsão qualificada, em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo para incutir grave ameaça na vítima, o que acresce reprovabilidade às condutas delitivas dos autuados e denota o perigo gerado pelo seus estados de liberdade. Percebe-se que os delitos demonstram a frieza e descaso dos autores para com o patrimônio e a vida humana” (fl. 14, e-doc. 4).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, periculosidade do agente e risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, ‘pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada’. Ficou registrado, ainda: ‘o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação’. 
3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.323-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas, por restrição de liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A, I, do Código Penal). 3. Dupla supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto que justifique excepcional concessão da ordem. 4. Primariedade e bons antecedentes. De acordo com a jurisprudência desta Corte, primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade de imposição de prisão preventiva. 
5. Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    9. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    11. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento repetido na presente ação. 



    12. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supr